Tribunal: TJSP
Processo: 7005006-11.2017.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005006-11.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIO
PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
2
Agravo em Execução no 7005006-11.2017.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Fabio Pereira de Lima
Voto no 14396
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO
PSIQUIATRA
PREENCHIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME
PROGRESSÃO MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
19.08.2019, proferida pela Juízo da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Marília, nos autos da Execução Penal no 489.170, que
deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado Fabio Pereira de
Lima (fls. 32/33).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja afastada a progressão de regime ou,
subsidiariamente, que seja determinada a realização de perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
3
psiquiátrica, a fim de se verificar o preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 36/41).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 52/57vo).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 58).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 62/72).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, não havendo irresignação neste ponto.
Igualmente, verifico que o agravado preencheu
o requisito de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 15, subscrito por três diretores do
estabelecimento prisional, que deram informação favorável àquele, e
conforme os relatórios social e psicológico (fls. 25 e 26), nos quais há
apontamentos de aspectos favoráveis, no sentido de que o sentenciado
tem apoio da família, assume todos os seus delitos e se diz arrependido,
tem pretensões de voltar a trabalhar no emprego anterior e possui
domicílio certo. Ressalte-se que referidos relatórios não se mostraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
4
contraditórios e inconclusivos, tampouco contrários às provas dos autos,
porquanto não há qualquer elemento nos autos que indique a
necessidade da manutenção do regime semiaberto, restando, pois,
comprovado o mérito para a progressão de regime, por bom
comportamento carcerário.
Anoto, por oportuno, que, conforme consta do
boletim informativo (fls. 16/23), desde sua progressão ao regime
semiaberto, o sentenciado não praticou faltas disciplinares, tampouco
cometeu novos delitos. Ademais, o agravado já se encontra em
cumprimento de pena no regime aberto há mais de um ano, não
sobrevindo notícia do cometimento de qualquer falta ou crime por ele.
Importante mencionar que o fato da decisão ter
se baseado em exame criminológico realizado por psicólogos e
assistentes sociais da unidade prisional, sem a participação de médico
psiquiatra, não acarreta qualquer nulidade, uma vez que os agentes da
unidade prisional possuem maior contato com o sentenciado, permitindo
a realização de uma análise psicossocial com maior precisão e, segundo
entendimento jurisprudencial, a ausência do psiquiatra na Comissão
Técnica de Classificação não acarreta, de pronto, nulidade, não sendo
indispensável para a decisão judicial.
Com efeito, o artigo 7o da Lei de Execuções
Penais estabelece que a Comissão Técnica de Classificação será
presidida pelo diretor do respectivo estabelecimento prisional, composta,
no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e
um assistente social.
Contudo, se o ato é praticado sem que haja o
fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
5
colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, ele é plenamente válido, não havendo que
se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou
de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo
Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), razão pela qual se entende
que, não restando configurado prejuízo ao avaliado, eventual ausência
de médico psiquiatra na referida Comissão evidencia mera
irregularidade formal.
Cumpre mencionar que o Juízo das Execuções
não está adstrito à peça técnica, podendo, desde que
fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos
autos, observo que os relatórios social e psicológico apontaram aspectos
favoráveis à concessão da progressão de regime, não indicando a
presença de eventual distúrbio mental do agravado, tendo o Juízo a quo
fundamentado suficientemente a sua decisão nos elementos juntados aos
autos.
Dessa forma, não havendo qualquer indício de
que o agravado possua transtorno mental ou distúrbios psiquiátricos e
tendo o exame criminológico sido realizado por assistente social e
psicólogo, desnecessária efetivamente a presença de médico psiquiatra
na Comissão Técnica de Classificação.
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INOBSERVÂNCIA DO ART. 7o DA LEP.
INEXISTÊNCIA
DE
PSIQUIATRA
NA
COMISSÃO
TÉCNICA
DE
CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ART. 112, CAPUT, DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
CONDUTA NÃO MERITÓRIA. ART. 157 DO CPP. LIVRE APRECIAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
6
PROVA
PELO
JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE
À
PROGRESSÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. - A ausência do psiquiatra na Comissão Técnica de Classificação
não acarreta, de pronto, nulidade, se não detectado prejuízo ao recorrente,
aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 563 do CPP. - Não possuindo mérito
suficiente para à progressão de regime, devido à má conduta, não há falar-se em
direito à progressão de regime, pois ausente o requisito subjetivo necessário,
conforme disposto no art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais. - Ademais, no
Processo Penal, vige o princípio da persuasão racional ou livre convencimento
motivado, a permitir o juiz formar o seu convencimento pelas provas constantes
dos autos. - Recurso a que se nega provimento”. (REsp 623.032/RS, Rel. Ministro
PAULO MEDINA, Sexta Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 01/08/2005, p. 587)
grifos nossos.
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. INEXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PARECER PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) IV - Este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
ausência de laudo psiquiátrico em exame criminológico não é causa de nulidade da
perícia e da decisão indeferitória do benefício da execução em questão, sendo o
bastante para subsidiar a decisão do juiz singular quanto ao mérito do sentenciado
as avaliações psicológicas e os laudos de assistente social, que também são perícias
oficiais (precedentes). O que se exige é que a manifestação do juiz da execução
esteja devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos ao se
decidir no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo de determinado
benefício pelo apenado. Habeas corpus não conhecido.” (HC 364.776/MS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
Outrossim,
conforme
entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justificassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
7
uma maior cautela do Magistrado, deveria ser determinada a realização
do exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Contudo, no caso dos autos, a despeito de ter
sido o ora agravado condenado por crimes de homicídio, furto, roubo,
extorsão e posse de entorpecente, não se vislumbra a existência de tais
razões excepcionais a justificar a realização de novo exame, sendo certo
que, naturalmente, não podem se fundar, exclusivamente, na gravidade
abstrata dos delitos praticados pelo sentenciado ou em razão da longa
pena a cumprir, porque a lei não faz esses tipos de restrições, nem
mesmo em relação aos crimes hediondos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005006-11.2017.8.26.0344 -Voto no 14396
8
Em
tais
circunstâncias,
baseando-se
o
recorrente exclusivamente na gravidade, em tese, dos crimes praticados
pelo ora recorrido, além do tempo de pena ainda a ser cumprida,
inviável, efetivamente, a reforma da decisão atacada.
Nesse sentido já se posicionou o STJ: “Não
tendo o Juiz singular considerado necessário o exame criminológico, por estarem
presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida perícia” (STJ
HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j. 03/03/2008).
De fato, não há qualquer fundamento real e
legítimo que possa impedir o deferimento da indigitada progressão,
lembrando-se que, no regime aberto, o sentenciado ainda continuará
mantido sob controle para avaliação de possível recuperação, para, um
dia, voltar ao pleno convívio social. E eventual descumprimento das
regras próprias do novo regime, obviamente, acarretará a sua regressão
de regime.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora
guerreada não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o
acolhimento da irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator